Tribunal: TJDFT
Processo: 0002105-15.2018.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO MINISTERIAL. CRIME DE DESACATO. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não logrando êxito a acusação em produzir provas acerca da materialidade do crime de desacato, a absolvição é medida que se impõe.
2. O tipo penal previsto no art. 331 do Código Penal tem como núcleo o verbo “desacatar”, ou seja, realizar uma conduta que seja objetivamente capaz de menosprezar a função pública exercida por um agente público. Com efeito, no caso, a conduta da ré de afirmar, em detrimento dos agentes penitenciários, "vocês têm que morrer com a cara cheia de bala" e "vou fazer macumba para acontecer tudo de ruim com essas desgraças" não se amolda ao crime de desacato, mas sim ao crime de ameaça, pelo qual fora condenada.
3. Recurso conhecido e desprovido.